Tribunal: STF
Processo: Rcl 44749
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de São Ludgero/SC com o objetivo de anular decisão judicial por suposta transgressão ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.599/DF, Ministro Gilmar Mendes, e ao enunciado contido na Súmula Vinculante nº 37, assim redigida:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Colhe-se dos autos que a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina condenou o ente municipal reclamante ao pagamento de diferenças salariais devidas à autora da ação originária, com base na Lei Complementar municipal nº 129/2014.
    Sustenta o autor que a decisão judicial questionada representa malferimento de diversos aspectos do princípio constitucional da isonomia, que se encontram materializados nos paradigmas de eficácia vinculante ora invocados.
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    É que a decisão judicial reclamada não guarda qualquer relação com as Leis nº 11.169/2005 e 11.170/2005 – as quais foram objeto de consideração no julgamento da ADI 3.599/DF –, tampouco fundou-se em indevida aplicação do princípio da isonomia para concessão de aumento remuneratório a servidor público, o que poderia configurar violação à Súmula Vinculante nº 37.
    A decisão judicial questionada funda-se, isto sim, em atividade hermenêutica a respeito de normas constantes da Lei Municipal nº 129/2014.
    Destaco, como indicativo da fundamentação adotada, o seguinte trecho do ato decisório combatido:
    “3. Relativamente ao critério de atualização do piso do magistério local, o Município de São Ludgero tratou da matéria por lei complementar (LCM 129/2014), estabelecendo:
    Art. 38 O servidores do quadro do magistério público municipal receberão revisão geral anual, no mês de maio e será de acordo com o índice da revisão geral anual a ser concedido aos servidores públicos municipais.
    § 1º A partir do exercício de 2015 e seguintes os servidores do quadro do magistério público municipal terão seu salário base reajustado, o qual será sempre quando este for maior, o resultado da diminuição do índice de reajuste ao Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, instituído pela Lei Federal nº 11.738/08 e legislação vinculada, do índice da revisão geral anual a ser concedido aos demais servidores públicos do município de São Ludgero.
    Reconheço que a redação do § 1º acima é verdadeiramente péssima. Beira à ininteligibilidade. Darei, enfim, a melhor compreensão que pude extrair do aludido dispositivo.
    Houve expressa vinculação do piso local ao percentual de aumento definido pela legislação nacional (desde que não inferior ao índice de revisão geral concedido aos demais servidores do município, quando este prevalecerá), e não apenas como é obrigatório ao valor resultante daquela operação.
    Em outros termos, deve-se coerência não só com o valor resultante da atualização nacional, mas também com o seu percentual de aumento, que deve incidir mesmo quando superado o patamar mínimo trazido pela legislação mais abrangente. Isso só não se aplica, como já visto, se o índice de revisão municipal for superior, ocasião em que este último prevalecerá.
    Em suma, aplica-se o índice superior, federal ou municipal.
    Não se pode ignorar a existência de uma escolha legislativa, insuperável pela mera discordância quanto aos seus termos.”
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    ( Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ademais, o próprio reclamante admite em suas razões iniciais que sua pretensão vincula-se à aventada inconstitucionalidade material do art. 38, § 1º, da Lei municipal nº 129/2014, por instituir, segundo entende, a concessão de reajuste remuneratório a determinado segmento do funcionalismo público municipal em percentual superior àquele destinado às demais classes, o que representaria violação ao princípio constitucional da isonomia.
    Semelhante alegação, contudo, não pode ser analisada por intermédio deste instrumento processual, sob pena de transfigurar a ação reclamatória em ação de controle concentrado de constitucionalidade.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator